Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. FALHA NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO CEBRASPE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A FALHA PERSISTIU POR TEMPO RAZOÁVEL QUE IMPEDISSE A JUNTADA DOS EXAMES EM TEMPO HÁBIL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inconteste que o critério de análise dos requisitos exigidos no edital deve ser objetivo. Assim, havendo descumprimento de tais requisitos a desclassificação do candidato deve ser automática, porquanto o órgão executante do concurso não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculado. Aceitar documentação entregue fora do prazo configura afronta o princípio da isonomia, uma vez que privilegiaria um concorrente em detrimento aos demais.
2. Apesar de o vídeo juntado pelo apelante apresentar a tentativa de anexar os exames, mostrando suposta falha no sistema, que não completa o envio dos documentos, tem-se que o apelante não logrou êxito em comprovar que a falha persistiu por um período razoável que o impossibilitasse de enviar a documentação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.